Tribunal: TJSP
Processo: 2094507-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a quebra de sigilo bancário da executada. Inconformismo do exequente.
Recorrente pretende verificar a movimentação financeira dos devedores, para identificar eventual ocultação de valores. Quebra de sigilo bancário – Vedação constitucional. Precedentes desta Corte de Justiça.
Decisão mantida. Recurso desprovido.